Tribunal: TJDFT
Processo: 0739051-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. “GOLPE DO MOTOBOY”. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA ATÍPICA EM PROCESSAMENTO. COMUNICAÇÃO DA FRAUDE AO BANCO. LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA. RESPONSABILIDADE DO BANCO FORNECEDOR DO SERVIÇO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Resta configurada a responsabilidade exclusiva da autora se a entrega do cartão e a quebra do sigilo de senha pessoal foram fatores determinantes para a efetivação das operações bancárias contestadas, que ocorreram sem qualquer colaboração, ainda que indireta, do banco, tratando-se de fortuito externo.
2. Verificada a ocorrência de fato atribuível exclusivamente ao consumidor e/ou terceiro envolvido, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada, de acordo com o no art. 14, § 3o, do CDC. 3. De outro lado, quanto à fraude na compra com cartão de crédito em valor inusitado, fora do padrão de consumo, que foi comunicada ao banco a tempo e modo de obstar o seu processamento, o respectivo lançamento na fatura caracteriza falha de segurança nos serviços prestados, com resultado danoso à consumidora a ser reparado pelo fornecedor do serviço.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.